Tribunal: TJMT
Processo: 1036607-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036607-20.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 453.446.631-53 (APELADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1036607-20.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: NU Pagamentos S.A.

Apelada:
Celia Ferreira de Souza.

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE NA CONTA DIGITAL – OPERAÇÃO REALIZADA POR MEIO DO APLICATIVO BANCÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ.

Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

Reconhecida que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto atrelada à atividade desenvolvida.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1036607-20.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: NU Pagamentos S.A.

Apelada:
Celia Ferreira de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NU Pagamentos S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Celia Ferreira de Souza, julgou procedente o feito e declarou nulas as operações de: (i) empréstimo no valor de R$ 12.000,00; (ii) transferência bancária no importe de R$500,00, e determinou a restituição simples dos valores comprovadamente retirados da conta, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso. Condenou o banco réu ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral a autora, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data desta sentença.

Inconformado,
o apelante aduz em preliminar, a ilegitimidade passiva, por não ter nenhuma relação com os fatos analisados nos autos, bem como, os supostos danos causados a autora. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que os fatos configuram fortuito externo, culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, devendo ser afastada a aplicabilidade da súmula 479 do STJ,
uma vez que comprovado a ausência de falha no serviço prestado pelo banco.

Segue, defendendo que, as
transações contestadas, foram realizadas através de dispositivo previamente autorizado e confirmadas por senha pessoal da parte autora em uma ligação com terceiro.

Assevera sobre a inexistência de dano material, assim como a necessidade de comprovação da
existência de serviço defeituoso
. Por fim, aduz sobre a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dano moral e, subsidiariamente, pleiteia sua minoração.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 194083162), pugnando pelo desprovimento do apelo aviado pela instituição financeira.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1036607-20.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: NU Pagamentos S.A.

Apelada:
Celia Ferreira de Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que Celia Ferreira de Souza moveu ação de indenização por dano material e moral contra o Banco NU Pagamentos S.A., aduzindo que,
“no dia 09.08.2022 pela manhã a requerente recebeu um telefonema de um suposto atendente do Banco Requerido, na qual foi informada que a autora estava sofrendo uma suposta fraude digital em seus aplicativos bancários e que ela teria que baixar um aplicativo a fim de que fosse resguardo sua segurança digital”.

Narrou que
“assustada com a tal informação, fez tudo que o atendente pediu, no qual ficou por horas conversando com os supostos atendentes, que inicialmente informaram que existia uma tentativa de compras pelo aplicativo do BANCO DO BRASIL, no qual a requerente recebia seus vencimentos salariais e cartões de crédito e débito; e que baixou o tal aplicativo em seu celular a pedido do suposto atendente do BANCO DO BRASIL, no qual foi informada que seria para sua segurança digital em seu celular”, todavia, “estava caindo em um golpe digital, no qual ao baixar o aplicativo solicitado pelos fraudadores, a mesma estava dando acesso total aos seus aplicativos de celular, inclusive acesso aos aplicativos bancários por meio de espelhamento de aparelho”.

Asseverou, ainda, que sofreu o mesmo golpe e no mesmo dia, em dois bancos diferentes, quais sejam, Banco do Brasil e Banco Nubank, ora demandado e que os empréstimos, saques e pix realizados no Banco do Brasil foram cancelados administrativamente, devolvidos os limites de créditos da autora, ressarcido os valores sacados pelos estelionatários e cancelados os empréstimos não feitos pela parte autora; e que não conseguiu solucionar o problema com o banco apelante na via administrativa.

Ao final, a autora pugnou pela confirmação da liminar para declarar nulo o empréstimo de R$ 12.000,00, junto ao Banco Nubank; a sua condenação por dano material, consistente na devolução da quantia de R$ 500,00, pela cobrança do cancelamento do empréstimo fraudulento pela via administrativa e condenação ao pagamento de dano moral.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente o feito, para nula as operações de empréstimo no valor de R$ 12.000,00 e transferência bancária no importe de R$500,00, por conseguinte, determinou a restituição simples dos valores comprovadamente retirados da conta da autora e condenou o apelante ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral (id. 194083155).

Irresignado, o banco recorre, buscando a reforma da sentença impugnada.

De proêmio, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo banco apelante, por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, porquanto a própria autora foi quem instalou o aplicativo em seu dispositivo móvel, sem adotar cautela mínima e digitou sua senha pessoal para confirmar as transações, caracterizando fortuito externo, tal preliminar se confunde com o mérito, de modo que analisarei em conjunto.

Inicialmente, é importante registrar que o banco não se contrapõe à ocorrência da fraude, todavia, a instituição financeira se manifesta pela ausência de qualquer responsabilidade sobre os danos, decorrentes do ilícito perpetrado, por ausência de indícios de fraude interna ou de identificação de falhas no sistema de segurança de sistema ou de funcionários do banco.

Pois bem. A rigor do verbete da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Esse entendimento, sedimentado no âmbito da Corte Superior, refere-se à responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, que ensejam prejuízos, somente podendo ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Verifica-se que toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do sistema de operações bancárias/aplicativo, que é disponibilizado pelo banco demandado e foi o instrumento viabilizador do ilícito.

As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos.

Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida, razão pela qual, não prospera a alegação de ilegitimidade passiva do banco réu.

Portanto, está demonstrada a falha na prestação do serviço, circunstância que atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo banco, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.”
(REsp 1199782/PR, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 24.08.2011)

Nesta trilha, consoante bem anotado pela d. magistrada,
verbis:

“
No caso, são desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados à autora, portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros para eximir o requerido do dever de restituir o que foi retirado indevidamente da conta da autora, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados.

A falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

O STJ consolidou a jurisprudência em sede de recurso repetitivo no Resp no 1.199.782/PR, sob relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO no sentido de as instituições bancárias responderem objetivamente pelos danos resultantes de fraudes praticadas por terceiros.

(...)

Nesse passo, não há que se falar em força obrigatória do contrato, ante a evidente fraude, estando caracterizada a responsabilidade da parte ré, que é objetiva nos termos do art. 14 do CDC
.”
(id. 194083155 – negritei)

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO EXACERBADO E DESPROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – REDUÇÃO - VIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. 3. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade dele, assim como o próprio sistema. 4. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos),
a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito
. 5. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos.
6. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. 7. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida
.”
(RAC: 10047567720228110003, 4a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, J. 09.08.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração.
Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.”
(RAC: 10001318820228110006, 1a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 18.10.2022 - negritei)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pela autora podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco réu, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado

na sentença traduz uma quantia suficiente e adequada aos fins desejados, devendo ser mantido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024